Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O provimento jurisdicional recorrido tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Além disso, não houve condenação anterior em honorários que possibilite a majoração em sede recursal. Essa situação revela, sobretudo, uma questão de logicidade, uma vez que a possibilidade de agravar uma condenação pressupõe a existência da própria condenação, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não pode ser admitida, no caso em deslinde, a condenação em honorários recursais, tendo em vista que essa hipótese se restringe às hipóteses de recurso contra sentença, ocasião em que pode haver a majoração do valor dos honorários, fixado anteriormente.
4. Embargos conhecidos e providos.